Tribunal: TJDFT
Processo: 0727606-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727606-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE INACIO BARBOSA DA SILVEIRA D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte ré contra a decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Ipsis litteris: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move PAULO LOPES LIMA, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a inexigibilidade da obrigação (ID 236777742). Com a impugnação foram juntados documentos. O autor se manifestou sobre a impugnação no ID 236859916. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se as questões de ordem processual. O réu impugnou a gratuidade de justiça com fundamento no valor bruto recebido pelo autor. Destaca-se, contudo, que a tela juntada à petição não é suficiente para comprovar o alegado, relativamente aos valores recebidos pelo autor, pois não é possível comprovar que as informações ali constantes se referem a ele. Outrossim, conforme se verifica no ID 230052965, o valor líquido recebido pelo autor não é de grande monta, capaz de fundamentar sua suficiência financeira para os fins da gratuidade de justiça requerida. Deve ainda ser considerado que a remuneração não é o único fator a ser considerado e o réu nada mais disse a respeito. Dessa forma, mantenho o benefício concedido. O réu afirmou ainda a ilegitimidade ativa para o cumprimento de sentença, por ser o autor aposentado e por ser o IPREV a pessoa jurídica responsável pelo pagamento dos seus proventos. Consoante se observa do título executivo, o réu foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos do Sindicato autor o reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013. E, conforme artigo 20 da norma, ela é aplicável aos servidores aposentados e beneficiários de pensão vinculados à carreira pública de que trata a lei (assistência à educação do Distrito Federal). Da documentação acostada aos autos junto à impugnação, verifica-se ainda que, em que pese o autor tenha se aposentado antes da entrada em vigor da terceira parte do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.106/2013, o reajuste foi implementado em seus proventos em abril de 2022, o que atesta que ele atende aos requisitos necessários também para este cumprimento de sentença. Na ação de conhecimento o réu figurou no polo passivo, portanto, tem legitimidade para o cumprimento de sentença, não sendo possível atribuir a responsabilidade a terceiro que não integrou a lide originária. Assim, rejeito a preliminar. O réu alegou a existência de prejudicialidade externa, em razão do ingresso da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título executivo oriundo da ação coletiva0032335-90.2016.8.07.0018, para se aguardar o desfecho daquela antes de serem apreciados os cumprimentos individuais relativos a referida ação coletiva. A ação coletiva em referência foi julgada, havendo trânsito em julgado, sendo assim exigível. Há, portanto, fundamento válido para o cumprimento de sentença. Com relação à ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, observa-se que ela foi recebida, no entanto o pedido liminar para a suspensão de todos os cumprimentos individuais com base na ação coletiva no0032335-90.2016.8.07.0018foi indeferido. Isso porque não foi observada a existência do “fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar, mormente considerando a sua excepcionalidade em demanda rescisória”. A ação rescisória visa retirar do ordenamento jurídico decisões judiciais que manifestamente violem norma jurídica, conforme se depreende do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Consoante se observa da decisão acima referida, este não é o caso, pois as questões jurídicas levantadas na ação rescisória foram apreciadas no bojo da ação coletiva, sendo confirmadas por este Tribunal de Justiça em sede de apelação. Deve ser ressaltado ainda que não cabe rediscutir o mérito do título executivo em cumprimento de sentença, sendo cabível apenas o cumprimento do quanto determinado e, consoante artigo 969 do Código de Processo Civil, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, o que não foi o caso. Assim, ausente determinação superior relativa à suspensão da tramitação processual dos cumprimentos individuais relativos à ação coletiva no0032335-90.2016.8.07.001,não há motivos para a suspensão da tramitação processual desta execução e nem mesmo para condicionar o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, razão pela qual indefiro o pedido. O réu alegou a inexigibilidade do título executivo por tratar-se de coisa julgada inconstitucional, por desrespeitar precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal - Tema 864, que foi afetado pela Corte justamente para que se tenha um entendimento uniforme sobre o tema, relativo à validade de reajustes concedidos a servidores públicos sem a observância dos requisitos constitucionais; que não houve previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, requisitos necessários à concessão do reajuste; que o título executivo não considerou a necessidade de equilíbrio orçamentário e o modelo constitucional de responsabilidade fiscal; que a Lei distrital n. 5.106/2013 não observou os prazos para o aumento de despesa com pessoal. O autor, por seu turno, informou que o título executivo que originou o pedido de cumprimento não se refere ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de revisão salarial prevista por lei específica e que a decisão foi confirmada em instâncias superiores e que os demais aspectos de mérito já foram enfrentados na ação de conhecimento. Os argumentos constantes da impugnação para justificar a inexigibilidade do título executivo, relativos ao Tema no 864 e à ausência dos requisitos necessários para a concessão de reajuste salarial aos servidores, foram apreciados na ação de conhecimento, tendo sido rejeitados. Veja-se, neste sentido, o acórdão deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira – GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. [...] Feitas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso para a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. (TJ-DF 00323359020168070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 29/10/2021) Portanto, não há possibilidade de nova discussão sobre o mérito do título executivo, acobertado pela coisa julgada material, sendo cabível neste momento apenas o cumprimento do quanto determinado. Assim, o título executivo é exigível e as partes são legítimas, portanto, o cumprimento individual de sentença prosseguirá, não havendo ainda motivo para condicionamento do levantamento dos valores efetivamente devidos. Sendo estes os únicos argumentos apresentados pelo réu, a impugnação ao cumprimento de sentença não merece acolhida. Com relação à sucumbência, ressalte-se que, na decisão de recebimento deste cumprimento de sentença (ID 230084538), já houve a fixação de honorários advocatícios, conforme comando da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e tema de recurso repetitivo no 973-STJ. Portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, expeçam-se os requisitórios pertinentes, observando a decisão de ID 230084538. (...) Argumenta a parte agravante (ré) que: (a) a parte autora não deteria legitimidade ativa, nem o Distrito Federal a legitimidade passiva, porque o servidor teria se aposentado, e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV-DF), não teria sido incluído no polo passivo da ação em fase de conhecimento; (b) o cumprimento de sentença está lastreado no título proveniente do processo n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, e a Fazenda ajuizou ação rescisória para desconstituir esse título executivo judicial (processo n.o 0735030-49.2024.8.07.0000), em razão da violação do artigo 169, § 1o, I, da Constituição Federal e do artigo 21, I, da Lei Complementar n.o 101/2000. Considerando a probabilidade de rescisão do título judicial objeto do presente cumprimento de sentença, entende como necessária a suspensão deste processo nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, até o julgamento da ação rescisória, considerando-a prejudicial externa pendente de definição; (c) o título executivo judicial constituiria “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. A inconstitucionalidade alegada seria a infração à manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (artigo 169, § 1o, da CF) e legais (artigos 16, 17 e 21 da LRF), consubstanciados na existência dos dois requisitos cumulativos: existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O título executivo judicial teria desrespeitado tal entendimento, firmado na tese do Tema 864 do STF e na ratio decidendi do RE n.o 905.357/RR. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado (Código de Processo Civil, art. 1.007; e Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir o pedido de efeito suspensivo recursal, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada nas seguintes questões de mérito: (1) ilegitimidade ativa e ilegitimidade passiva do Distrito Federal; (2) necessidade de suspensão do curso do processo para aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000 (prejudicial externa); (3) (in)exigibilidade do título coletivo porque constituiria “coisa julgada inconstitucional”. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva o ente público foi condenou a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013, e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. 1. Legitimidade ativa e legitimidade passiva do Distrito Federal. A decisão interlocutória ora impugnada teria reconhecido a legitimidade ativa da parte autora e assentido à legitimidade passiva do Distrito Federal. A parte agravante/ré argumenta que a parte autora seria servidor aposentado e que a ação coletiva foi proposta apenas contra o Distrito Federal. Depreende daí a ilegitimidade ativa da parte agravada/autora e a ilegitimidade passiva do Distrito Federal na fase de cumprimento individual da sentença coletiva. Pois bem. Considerando o processo coletivo, que apresenta como objeto os interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, criou-se o microssistema de tutela coletiva, com regras gerais previstas na Lei n.o 7.347/1985 (art. 21) e na Lei n.o 8.078/1990 (art. 90), complementado por diversas outras normas esparsas do ordenamento jurídico. Subsidiariamente, aplica-se o Código de Processo Civil, quando não contrariar esse microssistema processual (Lei n.o 7.347/1985, art. 19). Fundamentado nas normas desse microssistema processual, é de se constatar que a sentença de procedência do pedido na ação coletiva tem por causa de pedir os danos referentes a direitos e interesses individuais homogêneos que será, em regra, genérica, pois o espectro de conhecimento da demanda coletiva restringe-se ao núcleo de homogeneidade desses direitos e interesses afirmados na petição inicial, atinente, basicamente, ao exame da prática de ato ilícito imputado à parte demandada, fixando-se, a partir de então, a responsabilidade civil (Lei n.o 8.078/1990, art. 95). Há, desse modo, no âmbito da sentença genérica, deliberação sobre a existência de obrigação do devedor, ou seja, fixação da responsabilidade pelos danos causados, determinação de quem é o sujeito passivo dessa obrigação e menção à natureza do dever de pagar/ressarcir, fazer ou não fazer. Ao tempo da fase de cumprimento de sentença (coletivo ou individual) procede-se não apenas à apuração do quantum debeatur mas também à aferição da titularidade do crédito (Lei n.o 8.078/1990, art. 97). Acrescente-se que a restrição subjetiva para a fase de cumprimento de sentença coletiva se dá a partir da análise do conteúdo do próprio “título executivo”, e apenas será lícita a restrição dos efeitos da sentença coletiva a um subgrupo da categoria nos casos em que o direito tutelado, diante de particularidades objetivas, alcance somente parcela dos substituídos. Qualquer limitação promovida abstratamente pelo título, sem observância de parâmetros coerentes de discrímen, acaba por contrariar a própria razão de existir da tutela processual coletiva. No caso específico de ações coletivas propostas por sindicatos, à falta de limitação expressa constante do título, e tendo em vista a previsão constitucional de ampla legitimidade extraordinária da entidade sindical, o termo "substituídos" contido na sentença abrange todos os integrantes da categoria que sejam titulares do direito violado. Cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça: RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO CIVIL COLETIVA. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DO PROCEDER ADOTADO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DEMANDADA. PRETENSÃO REPARATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM SOB O FUNDAMENTO DE QUE OS DANOS MATERIAIS NÃO TERIAM SIDO ESPECIFICADOS NA INICIAL E DE QUE OS DANOS MORAIS NÃO DECORRERIAM, AUTOMATICAMENTE, DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, RELEGANDO A NOVAS AÇÕES INDIVIDUAIS O MANEJO DE TAL PEDIDO. REFORMA. NECESSIDADE. INOBSERVÂNCIA DA ABRANGÊNCIA DA SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL COLETIVA. RECONHECIMENTO. PUBLICIDADE DO COMANDO SENTENCIAL, A FIM DE CONFERIR INFORMAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE A TODOS OS POSSÍVEIS LESADOS. INOBSERVÂNCIA. VERIFICAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE QUE FIGUROU NO FEITO COMO LITISCONSORTE ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DO MPF PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ESPECIAL DA ANS IMPROVIDO. 1. A generalidade da sentença a ser proferida em ação civil coletiva, em que se defendem direitos individuais homogêneos, decorre da própria impossibilidade prática de se determinar todos os elementos normalmente constantes da norma jurídica em concreto, passível de imediata execução. É que, diante da múltipla titularidade dos direitos individuais defendidos coletivamente e das diversas maneiras e dimensões de como a lesão ao direito pode se apresentar para cada um de seus titulares, afigura-se absolutamente inviável que a sentença coletiva estipule todos os elementos necessários a tornar esse título judicial exequível desde logo. 1.1 Por tal razão, o espectro de conhecimento da sentença genérica restringe-se ao núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, atinente, basicamente, ao exame da prática de ato ilícito imputado à parte demandada, a ensejar a violação dos direitos e interesses individuais homogêneos postos em juízo, fixando-se, a partir de então, a responsabilidade civil por todos os danos daí advindos. Há, desse modo, no âmbito da sentença genérica, deliberação sobre a existência de obrigação do devedor (ou seja, fixação da responsabilidade pelos danos causados), determinação de quem é o sujeito passivo dessa obrigação e menção à natureza desse dever (de pagar/ressarcir; de fazer ou de não fazer, essencialmente). 1.2 O complemento da norma jurídica em concreto dar-se-á por ocasião do cumprimento de sentença, a qual se subdivide em duas fases bem distintas: a primeira, consistente na peculiar liquidação da sentença genérica, com ampla atividade cognitiva, voltada a integrar os elementos faltantes do título judicial (a definição de quem é o titular do direito, qual a prestação e em que extensão faz jus); a segunda, subsequente, destina-se à execução propriamente dita do título judicial. Será, portanto, por ocasião da liquidação da sentença genérica que os interessados haverão de comprovar, individualmente, os efetivos danos que sofreram, assim como o liame causal destes com o proceder reputado ilícito na ação civil coletiva. Deverão demonstrar, ainda, a qualidade de vítima, integrante da coletividade lesada pelo proceder considerado ilícito na sentença genérica. (...) (STJ, REsp n. 1.718.535/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.11.2018) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local se pronuncia de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos, se manifestando sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. A sentença de procedência na ação coletiva tendo por causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas também para a aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.596.773/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15.05.2018) PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 16, 489, 1.022, II, E 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. ANÁLISE DE EVENTUAL OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO COLETIVA DE RITO ORDINÁRIO. AMPLA LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DAS ENTIDADES SINDICAIS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. APLICAÇÃO APRIORÍSTICA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUANTO AOS EFEITOS E AO ALCANCE DA SENTENÇA COLETIVA. CARÁTER GENÉRICO DA CONDENAÇÃO E EFEITO ERGA OMNES DA COISA JULGADA. RESTRIÇÃO DO TÍTULO DIANTE DE PARTICULARIDADES DO DIREITO TUTELADO. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO FORMADO NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA N. 2007.34.00.028924-5. AUSÊNCIA DE EXPRESSA LIMITAÇÃO SUBJETIVA. ANÁLISE A PARTIR DO TÍTULO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (...) III - A entidade sindical tem ampla legitimidade extraordinária para defender os interesses da respectiva categoria dos substituídos, estejam eles nominados ou não em listagem, quer para promover a ação de conhecimento, quer para a execução do julgado, porquanto representa toda a categoria que congrega. IV - A simples apresentação de listagem dos substituídos, quando do ajuizamento da ação coletiva, por si só, não importa em restrição dos efeitos da coisa julgada. V - No que tange aos direitos individuais homogêneos, impõe-se a aplicação apriorística das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, o qual, ao disciplinar a proteção dos direitos coletivos lato sensu em juízo, dispõe de comandos específicos conferindo caráter genérico às condenações e efeitos erga omnes às sentenças coletivas proferidas na tutela de tais direitos, bem como estabelece a ampla legitimidade para sua liquidação e execução. VI - Apenas será lícita a restrição dos efeitos da sentença coletiva a um subgrupo da categoria nos casos em que o direito tutelado, diante de particularidades objetivas, alcance somente parcela dos substituídos. Qualquer limitação promovida abstratamente pelo título, sem observância de parâmetros coerentes de discrímen, acaba por contrariar a própria razão de existir da tutela processual coletiva. VII - À falta de limitação expressa constante do título, e tendo em vista a previsão constitucional de ampla legitimidade extraordinária da entidade sindical, o termo "substituídos", contido na sentença proferida nos autos da ação coletiva n. 2007.34.00.028924-5, abrange todos os integrantes da categoria que sejam titulares do direito violado. VIII - O acórdão recorrido encontra-se dissonante do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual eventual restrição subjetiva para o cumprimento de sentença coletiva se dá a partir da análise do conteúdo do próprio título executivo. Precedentes. IX - Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ, REsp n. 2.030.944/RJ, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, rel. para acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 26.11.2024) Fundamentado em tais parâmetros consolidados no microssistema processual coletivo e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é de se concluir que a legitimidade passiva é matéria a ser definida na fase de conhecimento da ação coletiva (Lei n.o 8.078/1990, art. 95), e que sofre os efeitos da coisa julgada nos limites da sentença genérica atinente a tal fase processual. Não se mostra viável rediscutir a legitimidade passiva ou os limites da responsabilidade pela condenação na fase de cumprimento da sentença coletiva (Código de Processo Civil, arts. 502, 505, 507 e 508). Por seu turno, com relação à legitimidade ativa, como visto, não é possível limitá-la a um subgrupo da categoria, caso o título coletivo não o tenha feito expressamente, de sorte que no rol de substituídos pelos sindicatos de servidores públicos estão incluídos, em regra, tanto os servidores ativos quanto os inativos. Cito precedente do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA DE ATIVIDADE DOCENTE - GEAD. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO EXTINTO TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA. NECESSIDADE DE TITULAÇÃO. INOVAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. REQUISITO, ADEMAIS, EXPRESSAMENTE AFASTADO NO ACÓRDÃO EXEQUENDO. ILEGITIMIDADE PARA A CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM REITERADOS PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão relacionada à necessidade de deter ao menos o título de graduação para fins de recebimento da Gratificação Específica de Atividade Docente (GEAD) jamais foi suscitada pela União na petição inicial dos embargos à execução. Inovação recursal caracterizada. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, as condições da ação, entre elas a legitimidade ad causam, devem ser avaliadas à luz dos elementos descritos na petição inicial, sem vinculação com o mérito da pretensão deduzida em juízo. Teoria da Asserção. 3. Em tese, mesmo o exequente, sob o aspecto do direito material, não detenha a titulação necessária ao recebimento de determinada parcela remuneratória, detém ele legitimação para a causa, ou seja, é titular do direito postulado pela simples condição de integrante da categoria representada pelo Sindicato impetrante, agraciada de modo genérico (servidores substituídos, tanto ativos quanto inativos) pelo título judicial exequendo. 4. Nos termos do título judicial exequendo, a GEAD foi estendida em favor de toda a categoria representada pelo SINDSEF/RO, tanto ativos, quanto inativos, sem nenhuma outra limitação subjetiva aos efeitos da coisa julgada. 5. Consta expressamente do voto condutor do acórdão exequendo que "a lei não restringiu o cabimento da gratificação, conforme o nível de escolaridade dos beneficiários". 6. Definidos os limites subjetivos da coisa julgada, é inviável rediscutir a matéria em sede de embargos à execução, sobretudo porque não houve desobediência ao título judicial transitado em julgado. 7. Deve ser aplicada a variação do IPCA-E como índice de correção monetária. RE 870.947/SE - Tema 810/STF.8. Agravo regimental não provido. (STJ, AgInt nos EmbExeMS n. 10.424/DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 03.08.2023) No caso concreto, a parte dispositiva do acórdão do título coletivo foi: “a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015”. Não se desconhece que o Distrito Federal responde subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos servidores inativos, segurados e dependentes do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal (Lei Complementar Distrital n.o 769/2008, art. 4o, §2o). Entretanto, a repartição de responsabilidade da obrigação com o Iprev/DF constitui matéria que somente poderia ser suscitada na fase de conhecimento a experimentar os efeitos da coisa julgada. Além disso, a responsabilidade de custeio do Distrito Federal é clara no dispositivo legal, e a legitimidade passiva com consequente condenação do Distrito Federal constituem temas adequadamente definidos na sentença coletiva, não sendo viável rediscutir essa responsabilidade no presente momento processual. Mantida, pois, a legitimidade passiva do Distrito Federal. De outro giro, a legitimidade ativa da parte agravada/autora deve ser analisada conforme o título coletivo, e constata-se que o termo “substituídos do recorrente” foi utilizado, sem limitar a condenação aos servidores ativos ou excluir os inativos. Não caberia ao e. Juízo de origem fazê-lo na fase de cumprimento de sentença. Mantida a legitimidade ativa da parte agravada. No capítulo, ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. 2. Desnecessidade de suspensão do curso do processo por prejudicialidade externa. Ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000. A decisão interlocutória impugnada teria reconhecido a existência da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000, mas constatando a inexistência de deferimento da tutela de urgência, conclui por não existir óbice para o prosseguimento da presente fase do cumprimento individual de sentença coletiva. A parte agravante/ré argumenta a necessidade de suspensão do curso do cumprimento individual da sentença coletiva até o trânsito em julgado da ação rescisória nos termos do artigo 313, inciso V, letra “a”, do Código de Processo Civil. Pois bem. A questão controvertida de direito processual deve ser resolvida à luz do Código de Processo Civil, que determina que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” (art. 969). Ao dispor sobre a excepcionalidade da suspensão dos efeitos da decisão rescindenda, esse dispositivo objetiva assegurar o princípio da eficiência e a garantia constitucional da intangibilidade da coisa julgada, pois somente em circunstâncias singulares seria permitido sustar o direito da parte beneficiária do título judicial à sua execução. Nesse sentido cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tanto acerca da excepcionalidade da suspensão dos efeitos da decisão rescindenda, quanto da substituição da decisão liminar pelo julgamento definitivo no decorrer do processo: PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO VISLUBRAMENTO DE ERRO DE FATO. I - Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência para suspensão dos efeitos da decisão rescindenda. Em decisão monocrática, indeferiu-se o pedido liminar. II - O art. 969 do Código de Processo Civil passou a consagrar expressamente a possibilidade de concessão de medidas antecipatórias, em ação rescisória ("A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória"). III - Em que pese essa possibilidade, essa mesma norma também prescreve a excepcionalidade da medida, sempre condicionada à observância dos pressupostos previstos em lei. IV - O art. 300 do mesmo Diploma Processual, que prevê a antecipação da tutela, aponta, como pressupostos autorizadores da medida, a prova inequívoca, a ensejar o convencimento acerca da probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (perigo de dano), requisitos estes que devem estar necessariamente conjugados. V - Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem admitido a concessão de tutela antecipada, visando à sustação dos efeitos do acórdão rescindendo, apenas em casos excepcionalíssimos, em que transparece evidente o direito invocado pela parte. Nesse sentido: AgIntAR n. 5.839, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 21/6/202; AgIntAR n. 5.839; Proc. 2016/0171201-2; CE, Segunda Seção, relator Ministro Luis Felipe Salomão; DJE 21/6/2021 VI - Na espécie, em juízo de cognição sumária, não se verifica a presença simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora, em especial, porque não se vê, de plano, a plausibilidade jurídica do pedido. VII - No caso dos autos, aponta o autor que "No que tange à relevância do direito indicado relativo ao erro de fato e desconsideração da vedação à aplicação retroativa de norma florestal aos fatos anteriores a 1986, esta foi devidamente exposta no mérito e demonstrada através de menção aos documentos acostados aos autos originais e da imagem aérea de 1979, que claramente indicam a existência ocupação anterior à vigência da Lei Federal no 7.511/86 e pela aplicação das faixas de 5 (cinco) metros de proteção ao imóvel conforme o regime legal anterior a 1986. (...) Existe clara ameaça ao REQUERENTE por ter a sua meação afetada quanto à ocupação do terreno da União objeto da demanda coletiva e ao seu total esvaziamento pecuniário. (...) Desta feita, o risco da demora como visto também é evidente, com a possibilidade de desfazimento das edificações e necessidade de pagamento de multa que já foram determinadas na origem e que aguardam a finalização da suspensão que está na iminência de ocorrer." VIII - Ora, em relação à plausibilidade do direito, observa-se que a ação rescisória fundada em erro de fato, pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato. Nesse sentido: AgInt nos EDcl na AR n. 7.017/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022.; AgRg no AREsp n. 221.111/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 5/12/2012; AgInt na AR n. 7.202/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 3/10/2022. IX - Na hipótese, em juízo perfunctório, não se vê o apontado erro de fato, uma vez que não ficou evidente que "a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido". X - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt na AR n. 7.580/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 15.10.2024) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ART. 969 DO CPC. LIMINAR SUBSTITUÍDA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. 1. Ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença. 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 3. Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. No particular, consoante asseverou o acórdão recorrido, a decisão liminar que impossibilitava a liberação do alvará foi substituída pelo julgamento definitivo de improcedência da ação rescisória pelo Tribunal de Justiça, tornando novamente possível prosseguir no cumprimento de sentença. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.116.348/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.10.2024) No caso concreto, em consulta aos autos da ação rescisória (autos n.o 0735030-49.2024.8.07.0000), o pedido de tutela provisória teria sido expressamente negado (id 63850509). No ponto, não estão satisfeitos os requisitos para suspensão dos efeitos da decisão rescindenda. Em recursos que tratam desta matéria em outros cumprimentos individuais do mesmo título coletivo, assim tem decidido este Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO PELA TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal (agravante) para condicionar o levantamento de valor pela parte exequente (agravada) e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. 2. A referida ação rescisória foi ajuizada pelo Distrito Federal para desconstituir o Acórdão n. 1372761, que julgou procedente a pretensão formulada na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 para, em síntese, condenar o ente federativo a implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei n. 5.106/2013, a partir de 1o de setembro de 2015. 3. Diante da identidade parcial entre a matéria discutida no presente recurso e aquela relacionada no agravo de instrumento n. 0700281-69.2025.8.07.0000, interposto pela exequente contra a mesma decisão objeto do presente recurso, ambos os agravos de instrumento serão apreciados em conjunto, na mesma sessão de julgamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença em razão de questão prejudicial externa pendente de definição no bojo da ação rescisória n. 0032335-90.2016.8.07.0018; (ii) examinar se o título executivo é inexigível por violar normas constitucionais; e (iii) averiguar se há cumulação indevida de juros ao aplicar a taxa Selic sobre o débito consolidado, considerando a alteração trazida pela EC n. 113/2021 e a Resolução n. 303/2019 do CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. De acordo com o julgamento do agravo de instrumento n. 0700281-69.2025.8.07.0000 (distribuído por dependência ao presente recurso), a ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada com o objetivo de desconstituir o título judicial exequendo, não está dotada de efeito suspensivo (art. 969 do CPC), e, nessa medida, não há óbice legal ao eventual pagamento de precatório e liberação de valores em favor da parte exequente. Pelas mesmas razões, inexiste probabilidade hábil a autorizar a suspensão do feito executivo para se aguardar o julgamento definitivo da aludida ação rescisória. Preliminar de prejudicialidade externa rejeitada. 6. O Tema 864/STF se refere à revisão geral da remuneração dos servidores públicos, não havendo identidade material com a Lei Distrital 5.106/2013, que trata de reajuste salarial específico concedido aos integrantes da carreira pública de Assistência à Educação do Distrito Federal, em três etapas anuais e de forma escalonada. 7. Ausente aplicabilidade da tese jurídica fixada no Tema 864/STF à hipótese, conforme distinção feita no próprio acórdão exequendo (Acórdão n. 1316826), acobertado pela coisa julgada, revela-se infundada a alegação do Distrito Federal de inexigibilidade do título com base em precedente vinculante do STF (Tema 864). 8. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1°, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 9. O art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça não impôs nova obrigação ao Poder Executivo, tampouco criou categoria de despesa, visto que apenas disciplinou a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 10. Se a taxa Selic incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, acórdão 1980217, rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 19.03.2025) Ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. 3. Exigibilidade do título coletivo. Inexistência de “coisa julgada inconstitucional”. A decisão interlocutória impugnada teria disposto que a tese definida no Tema 864 de Repercussão Geral do STF não é aplicável ao caso concreto. A parte agravante/ré argumenta que o título coletivo constituiria “coisa julgada inconstitucional”, inexigível nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, pois estaria fundado em interpretação da lei pretensamente tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (contrário à tese definida no Tema 864 de Repercussão Geral do STF). Pois bem. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz das normas do Código de Processo Civil, nos precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal sobre o tema que geraria a “coisa julgada inconstitucional” e na interpretação dada por este Tribunal na fase de conhecimento do processo que originou o título ora a cumprir. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento (CPC, art. 489, §1o, VI). Apesar de a parte agravante fundamentar sua alegação de inexigibilidade do título em suposta “coisa julgada inconstitucional” por violação à tese definida no Tema 864 de Repercussão Geral do STF, o que se constata ao analisar o processo n.o 0032335-90.2016.8.07.0018 é que este Tribunal fundamentadamente afastou tal tese, explicitando os motivos da distinção (distinguishing), cumprindo, assim, o requisito do art. 489, § 1o, VI do Código de Processo Civil. Cito trecho do inteiro teor do voto condutor do acórdão em apelação (grifos nossos): (...) VOTOS O Senhor Desembargador Alvaro Ciarlini - Relator (...) Aliás, o tema alusivo à concessão de aumento a servidores públicos sem que houvesse a correspondente dotação orçamentária foi afetado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de repercussão geral (Recurso Extraordinário no 905.357-RR - Tema no 864). Após o julgamento do mencionado recurso, a Excelsa Suprema Corte estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias." O caso concreto, no entanto, deve ser distinguido daquele que deu origem às razões de decidir do precedente supracitado. Isso porque a causa de pedir da presente demanda não abrange pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). Em verdade trata-se aqui de questão diversa, qual seja, o reajuste da remuneração dos servidores em três etapas anuais, tendo sido as duas primeiras devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. (...) O Senhor Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA - 1o Vogal (...) Por sua vez, não há que se falar em incidência ao presente caso do tema 864 do STF, na medida em que a tese ali firmada diz respeitoà revisão anual da remuneração dos servidores públicos com base em índices da lei de diretrizes orçamentárias, ao tempo em que, nos presentes autos, discute-se a implementação da Lei Distrital 5.106/2103 que estruturou a carreira deAssistência à Educação do Distrito Federal, promovendo, inclusive, alteração nas respectivas remunerações, inexistindo, portanto, similitude entre a hipótese resolvida pelo STF e a ora em exame. Assim, a meu aviso, a implementação da última parcela é um direito garantido a toda categoria profissional de servidores públicos que se enquadram na Lei 5106/2013, sendo certo que a respectiva inobservação, além de inadmissível, milita em desfavor aos princípios que norteiam a Administração Pública. (...) A Senhora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL - 2o Vogal (...) Pedi vista para melhor analisar o caso. Da Inaplicabilidade do Tema 864 de Repercussão Geral De início, reputo inaplicável ao caso concreto o entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 905.357/RR, com repercussão geral reconhecida (Tema 864), de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ocorre que, enquanto o presente recurso versa sobre o direito à incorporação de aumento específico concedido por lei a determinada carreira, aquele diz respeito ao direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (...) Essa distinção constitui fundamento da decisão de mérito, recorrível na fase de conhecimento da ação. De fato, a matéria foi arguida pelo Distrito Federal em recurso especial e em recurso extraordinário, permanecendo inalterado o acórdão. Após o trânsito em julgado das decisões em fase de conhecimento incidem os efeitos da coisa julgada, tornando imutável e indiscutível a decisão de mérito (CPC, art. 502), a qual somente seria rescindida nas excepcionais hipóteses elencadas no art. 966 do Código de Processo Civil. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, e, considerando o trânsito em julgado do título coletivo e as reiteradas manifestações deste Tribunal em que distingue o caso concreto e aquele que deu origem ao Tema 864 do STF, não cabe nova discussão em relação à matéria na presente fase de cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de infração ao artigo 505 do Código de Processo Civil. De outra visada, mesmo que superada tal conclusão, também não estariam presentes os requisitos da denominada “coisa julgada inconstitucional”. Considera-se inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso (Código de Processo Civil, art. 535, §5o). No caso concreto, a parte sustenta que implementar o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013 seria conferir interpretação contrária à tese definida no Tema 864 do STF, o que seria incompatível com a Constituição Federal. Entretanto, o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela distinção dos casos envolvendo o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013 e o caso julgado no Tema 864. Vejamos (grifos nossos): ARE 1359226/DF - DISTRITO FEDERAL RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 03/02/2022 Publicação: 07/02/2022 Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 04/02/2022 PUBLIC 07/02/2022 Partes RECTE.(S) : DISTRITO FEDERAL PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL RECDO.(A/S) : MARIA JULIA DA ROCHA TENORIO ADV.(A/S) : MARIANA SONSONE FLORIANO ADV.(A/S) : SARA RONS LAMOR PINHEIRO SILVA Decisão Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. REAJUSTE DE SERVIDOR. LEI DISTRITAL 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. RE 905357. REJEITADA. OMISSÃO NO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE REAJUSTE. ALEGADA FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO CABIMENTO. VERBA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O que o RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020. 1.1. A pretensão veiculada na lide em questão versa sobre a implementação da última parcela de reajuste concedido por lei específica para a carreira de assistência à educação - 5.106/2013. 1.2. O tema tratado no RE 905.357/RR versa sobre a revisão anual da remuneração dos servidores públicos. 1.3. Em razão do transito em julgado do RE n. 905.357/RR e da diversidade entre os temas, a preliminar não deve ser acolhida. 2. Este TJDFT, no julgamento da ADI 2015.00.2.005517-6, salientou que uma lei não pode ser declarada inconstitucional em razão de alegada ausência de dotação orçamentária, ressalvando que tal ausência de dotação apenas impede a aplicação da norma no exercício financeiro em que foi promulgada. 3. A ausência de dotação orçamentária não é suficiente para suspender a eficácia de uma lei, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à promulgação da lei possuem orçamentos próprios, nos quais devem estar contemplados recursos para cobrir os gastos previstos na lei em vigor. 4. A Lei Distrital 5.106/2013 foi aprovada com regular trâmite no Poder Legislativo e posterior sanção do chefe do Executivo, sendo incabível a alegação de violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. 4.1. O impacto financeiro causado pela Lei 5.106/2013 tinha que ser estimado pelo Distrito Federal, não sendo cabível a alegação de falta de recursos para descumprir a lei anos após a sua promulgação, notadamente quando as primeiras parcelas do reajuste chegaram a ser satisfeitas. 5. O STF, no RE 870.947, julgou inconstitucional o índice da poupança para correção dos débitos não tributários da Fazenda Pública. 5.1. Deve ser mantida, portanto, a aplicação do IPCA-E. 5.2. Não merece acatamento o pedido de que a correção pelo IPCA-E se dê a partir da data do julgado do STF - 20.9.2017 -, em razão do entendimento do STJ fixado no tema 905: "As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E". 6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados”. (eDOC 5, p. 1-2) Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 7) No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, b e d, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 8o, I; 165, § 9o e; 169, caput e §1o; todos do texto constitucional. Nas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que compete a União estabelecer regime de responsabilidade fiscal para todo o Estado Brasileiro, porém, as disposições da Lei Distrital n. 5.106/2016, que concedeu reajustes a diversas carreiras no Distrito Federal, desrespeita a imposição da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Constituição Federal. Confiram-se as razões aduzidas: (...) Requer o provimento do recurso. É o relatório. Decido. O recurso não merece prosperar. Primeiramente, não vislumbro a aplicação do tema 864 (RE-RG 905.357, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.122019) ao casos concreto, uma vez que a pretensão da autora, ora recorrida, versa sobre a implementação da última parcela de reajuste concedido por lei específica para a carreira de assistência à educação (Lei Distrital n. 5.106/2013), ao passo que o tema tratado na repercussão geral trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos. (...) Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. (...) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1o, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. Publique-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Ministro Gilmar Mendes Relator (STF, ARE 1359226/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.02.2022) Além disso, em casos semelhantes o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de distinguir os casos de revisão geral de remuneração (Tema 864 do STF) e os casos de aumento remuneratório de forma escalonada (como o previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013). Cito precedente (grifos nossos): EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria. (STF, ADI 7391 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024) Não ocorreu aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo que pudesse ser considerado pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Ausente, pois, o requisito principal para a flexibilização da coisa julgada tida como inconstitucional. Por consequência, o título coletivo permanece plenamente exigível. Nesse sentido cito precedente desta Corte de Justiça: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8.07.0000. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA. DÍVIDA. VALOR CONSOLIDADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar a necessidade de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) analisar a possibilidade de o agravado executar o título judicial que se formou nos autos da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018; e (iii) analisar se a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ocorrer sobre o montante consolidado da dívida (principal corrigido e acrescido de juros de mora) ou apenas sobre o valor principal devidamente corrigido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera propositura de ação rescisória, por si só, não enseja a suspensão do trâmite da ação originária nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil. 4. O caso dos autos não versa sobre revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos (Tema de Repercussão Geral n. 864 do Supremo Tribunal Federal) e sim sobre a implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, judicialmente reconhecida nos autos da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018. Não há que se falar em obrigação inexigível pelo Poder Público. 5. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução n. 482/2022 do referido órgão e estabeleceu que os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), quando então o referido índice será aplicado isoladamente. 6. Inexiste anatocismo quando não foram adotados outros índices para fins de correção monetária e juros de mora em conjunto com o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de dezembro de 2021 nos cálculos da quantia exequenda. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A atualização do crédito deve ser feita pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, em 9.12.2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado da dívida – montante principal devidamente atualizado pelos critérios de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre o período de cálculo. Não há anatocismo, apenas sucessão de índices de correção monetária.” ___________ Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; CPC, art. 969; Lei Distrital no 5.184/2013; Resoluções no 303 e 482/CNJ; Tema no 864/STF. Jurisprudência relevante citada: n/a. (TJDFT, acórdão 1974446, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 26.02.2025) No ponto, ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 14 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator